Tribunal: TJDFT
Processo: 0740299-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Processo : 0740299-11.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] que, em fase de cumprimento individual de sentença coletiva de reconhecimento do direito ao pagamento de correção monetária relacionada a diferenças administrativas, deixou de aplicar o índice IPCA-E no período posterior a 30.06.2009, além de não incluir no quantum debeatur os honorários advocatícios fixados pelo proveito econômico, na fase de conhecimento. Aduzem os agravantes matéria de ordem pública, que autoriza a modificação da correção monetária a qualquer tempo, e a jurisprudência elaborada no Tema 905, do eg. Superior Tribunal de Justiça que afasta a aplicação do art. 1oF da Lei 9.494/97 e impõe a ingerência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA-E aos débitos fazendários, a todo o período em que verificado o débito. Sustentam, em relação aos honorários advocatícios, o equívoco nos cálculos elaborados pela Contadoria oficial, ao argumento de que teria sido utilizado, para a observância da porcentagem fixada no ato decisório passado em julgado, o montante do crédito individual dos exequentes, aqui agravantes, e não o proveito econômico na ação coletiva, nos termos do art. 85, §3o, do CPC. Requerem o deferimento da tutela antecipada recursal de urgência para a determinação de elaboração de novos cálculos, no modelo defendido, ao fundamento de risco de dano, ponderando a natureza alimentar dos créditos. Ao final, pretendem a confirmação da decisão modificativa. Decido. Admito o agravo de instrumento contra ato decisório proferido em fase de cumprimento de sentença, consoante regra do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Sem embargo quanto à probabilidade do direito, a ser analisado no julgamento do mérito, no momento, não estão presentes requisitos para a concessão da liminar. Em se tratando de medida liminar em face da Fazenda Pública, deve ser observado, também, o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, por força do art. 1.059 do CPC e art. 1o da Lei 9.494/97, estabelecendo que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Neste passo, o esgotamento do objeto da ação diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao estado anterior, em caso de revogação. Precedente no STJ: REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Zavascki. Igualmente, em relação à tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ainda que presentes seus pressupostos, o art. 300, § 3o, do CPC, veda a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa a hipótese dos autos, haja vista o caráter alimentar da verba consubstanciada na reposição de perdas salariais oriundas de plano econômico, irrepetível por sua própria natureza presumida na subsistência do alimentando. Assim, mesmo que o pagamento dos encargos incidentes sobre a condenação decorra de ordem judicial posteriormente reformada, não haveria possibilidade de cobrar do agravante a verba por ele recebida. Ademais, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porque, embora os agravantes asseverem a natureza da verba em discussão, o juízo de origem condicionou o cumprimento das ordens precedentes à preclusão da decisão agravada[2] e nada foi justificado neste agravo para não se aguardar o pronunciado do órgão colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] PJe 0709231-23.2019.8.07.0018 - Id. 70300819. [2] PJe 0709231-23.2019.8.07.0018 - Id. 71805349.